Tribunal: TJMT
Processo: 1019120-68.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019120-68.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), LUCAS FELIPE GOMES SANTE - CPF: 063.291.161-13 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DO
DECISUM
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E VARIEDADE DE ENTORPECENTE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓ, PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – 3.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, interposto em favor de
Lucas Felipe Gomes Sante
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O Impetrante narrou que o paciente foi
preso em flagrante no dia 15.10.2019
, posteriormente
convertido em prisão preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 33 da Lei 11.343/06
(Id. 28408459).

Em síntese, aduziu que o paciente praticou a mercancia somente
durante 2 meses
por estar
desempregado
à época, bem como, que o fez apenas para
uso próprio
,
inexistindo prova de dedicação ao tráfico
. Outrossim, argumentou
não estarem presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, sendo,
in casu
,
possível a substituição
por outras medidas cautelares.

Desta forma, buscou a concessão da ordem, para que fosse
revogada a prisão preventiva
do paciente
.
Subsidiariamente, requereu a
substituição
da cautela extrema por
medidas cautelares diversas
(Id. 28408459).

Anexou documentos (Ids. 28408460 a 28408462).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 28647452).

Em seguida, vieram as Informações judiciais (Id. 29166977).

A Cúpula Ministerial ofertou parecer no qual opinou pela
denegação
da ordem, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 30111969):

Sumário: Paciente preso como incurso nas sanções do
art. 33, da Lei 11.343/06
–
Prisão preventiva
decretada – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando tráfico para
uso próprio
, bem como
ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
ensejadores da prisão preventiva, sustentando a possibilidade de
substituição da prisão
por cautelares diversas da prisão, em razão dos predicados favoráveis – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes –
Discussão inviável
na via eleita- Indícios suficientes de
autoria
e prova da
materialidade
– Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) - Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) –
Necessidade
de se
garantir a ordem pública
, tendo em conta a
alta potencialidade ofensiva
do delito à saúde pública, dada a
grande variedade e quantidade das substâncias
entorpecentes apreendidas –
Condições pessoais favoráveis não são garantidoras
do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos recomendam a prisão preventiva –
Insuficiente e inadequada
a adoção de outras medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
– Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá,
3 de fevereiro
2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020